Tribunal: TJDFT
Processo: 0722178-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0722178-63.2019.8.07.0001 APELANTE: ADRIANA DE SOUZA NACCOR REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Adriana de Souza Naccor apela da sentença que a condenou a um ano e seis meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituídos por duas restritivas de direitos, mais quinze dias-multa, à razão mínima, além do pagamento de trinta e sete mil, novecentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos a título de indenização mínima por danos materiais, por haver infringido o artigo 171 do Código Penal. Consta que entre 13 e 14/12/2018, na agência 0452-9 do Banco do Brasil, situada no Shopping Liberty Mall, Setor Comercial Norte, ela obteve ganhos de noventa mil reais em detrimento de Roberto Moreira Soares da Silva e da empresa Cruzeiro Prestação de Serviços Gráficos EIRELI, após lhes aplicar um golpe mediante artifício e ardil. A Defesa reclama a redução do valor da reparação do dano material, alegando que a ré devolvera uma parte do proveito obtido por meio de transferências bancárias, além de outorgar procuração à vítima para venda de um automóvel seminovo (ID’s 21503073 e 21503074). Todavia, comprovaram-se apenas os valores depositados em conta corrente, mas não aqueles provindos da venda do automóvel, exigência sem os quais não se pode acolher o desconto postulado na indenização mínima dos danos. Diante disso, intime-se o assistente de acusação para apresentar em quinze dias os comprovantes da venda do automóvel Fiat/Argo Drive 1.3, ano/modelo 2018/2019, cor branca, placa PBN 6926/DF, chassi: 9BD58A4HKYJ21291 e o valor efetivamente recebido, manifestando-se em seguida a Defesa, no mesmo prazo. Brasília, 11 de janeiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator